Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716077-10.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: WILSON FANTAZINI NAGEM, EDNALDO CARLOS DA SILVA, CASSIO MARQUES DELL ORTI, MARIO SHIGUENOBU TANAKA, MARILIA GODOY JOESTING APELADO: BANCO DE MICROCREDITO DO DISTRITO FEDERAL, IVAN FELIPE DUTRA, DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, CRISTIANI CECILIA DELGADO PEREIRA, ESPOLIO DE REGINA KATIA SANTOS DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 52427063) interpostos por TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. contra o acórdão de ID 52211605. Em decisório de ID 53143300, o recurso não foi conhecido. Wilson Fantazini Nagem e outros interpõem agravo interno (ID 53557831) contra a decisão unipessoal deste Relator, requerendo a reforma do édito, sob a alegação de que houve erro material na indicação do nome da parte recorrente. Sustentam, ainda, que o número do processo apontado na peça de insurgência está correto, além de a matéria impugnada ser pertinente ao caso em exame. O recorrido, Banco de Microcrédito do Distrito Federal e Cristiani Cecília Delgado Pereira ofereceram resposta ao agravo interno (ID 54372637). Os demais agravados quedaram-se inertes (IDs 55312659, 55312516, 55312615 e 55334095). É o relato do essencial. Decido. Estabelece o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil que, após a intimação da parte recorrida para manifestar-se sobre o agravo interno, poderá o relator se retratar-se do decisório agravado. Do exame dos autos, constata-se que, embora no recurso de ID 52427063 conste como embargante, Treviso Corretora de Cambio S.A., o que levou ao não conhecimento por ilegitimidade recursal, a matéria trazida nos declaratórios refere-se ao tema discutido no acórdão de ID 52211605, bem como o número do processo está correto. Dessa forma, o argumento apresentado de que se trata de erro material no indicativo do polo ativo mostra-se coerente. Pelo exposto, reconsidero a decisão de ID 53143300 para conhecer dos embargos de declaração de ID 52427063. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador